Tribunal: STF
Processo: ARE 1352109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI N.º 2.295/11 DE CAMPO LARGO REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR, ORGANIZAR E PRESTAR SERVIÇOS DE INTERESSE LOCAL. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 30, INCISOS I E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Os serviços funerários constituem serviços municipais, consoante disposição do artigo 30, incisos I e V, da Constituição Federal, tendo em vista que dizem respeito às necessidades imediatas da população local. Ao impor restrições legais à prestação de tais serviços em seu território, o Município de Campo Largo busca evitar o agenciamento de cadáveres, bem como preserva a segurança dos corpos, sem que haja ofensa à liberdade de contratação dos familiares dos falecidos ou aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica” (fl. 1, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e V do art. 30 da Constituição da República (e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “ante a inexistência de prova da sua tempestividade” (e-doc. 10).



    A agravante argumenta que “a conduta do Agravado estava respaldada na Lei Municipal n.º 2.295/2012, autorizando o transporte funerário somente se a empresa comprovasse que estava sediada no domicílio da pessoa falecida” (fl. 12, e-doc. 14).



    Sustenta que “tal exigência, além de ferir o princípio da livre iniciativa da Agravante, que é empresa regularmente constituída, também usurpava a competência estadual para legislar sobre transporte intermunicipal” (fl. 12, e-doc. 14).



    Sobre a tempestividade do recurso extraordinário, assevera que “a leitura da intimação ocorreu em data de 19 de março de 2021, uma sexta-feira, passando o prazo a ser contado no dia 22 de março de 2021, uma segunda-feira, conforme consta da informação obtida na tela do próprio processo” (fl. 14, e-doc. 14).



    Ressalta que, “a teor do que dispõe a Portaria n.º 04 do STF (em anexo), em seu artigo 1º, inciso III, é considera[do] feriado nacional por esta Corte o período compreendido entre os dias 31 de março a 4 de abril de 2021. Diante disto, seria desnecessário comprovar a existência de feriado local uma vez que, de acordo com esta própria corte, o período compreendido entre os dias 31 de março e 4 de abril é considerado feriado nacional” (fl. 14, e-doc. 15).



    Pede o “PROVIMENTO integral do presente Agravo, com a admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 14, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5.  Como afirmado na decisão agravada, o recurso é intempestivo.



    A intimação do acórdão recorrido foi expedida em 8.3.2021 (fl. 1, e-doc. 7). A recorrente não procedeu à leitura da intimação no prazo de dez dias, pelo que efetivada automaticamente em 18.3.2021, quinta feira, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei n. 11.419/2009.



    O prazo para interposição do recurso extraordinário iniciou-se em 19.3.2021, terminando em 9.4.2021.



    Embora se alegue que os prazos recursais estavam suspensos em 19.3.2021 e em 1º.4.2021 (Quinta-Feira Santa), por força dos Decretos Judiciários ns. 151/2021 e 597/2020, a recorrente não comprovou esses fatos quando da interposição do recurso.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI n. 681.384-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.5.2008). Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.109.500-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Recurso extraordinário intempestivo. Feriado local. A comprovação deve ocorrer no momento da interposição do recurso. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.200.989-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.8.2019).



    A alegação da agravante de que, “a teor do que dispõe a Portaria n.º 04 do STF (em anexo), em seu artigo 1.º, inciso III, é considera[do] feriado nacional por esta Corte o período compreendido entre os dias 31 de março a 4 de abril de 2021” não tem o condão de atestar a tempestividade do recurso extraordinário interposto.



    Pela Portaria n. 4 do Supremo Tribunal Federal (DOU 8.1.2021) se estabeleceu como feriado o período de 31 de março a 4 de abril de 2021, como disposto no inc. II do art. 62 da Lei n. 5.010, no qual se dispõe:



    “Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores:



    I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive;



    II - os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o Domingo de Páscoa;



    III - os dias de segunda e terça-feira de Carnaval;



    IV - os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro”.



    Essa disposição não se aplica automaticamente aos Tribunais estaduais, incluído o Tribunal de Justiça do Paraná.



    A petição do recurso extraordinário foi juntada em 14.4.2021, quando findo o período legal previsto, sendo, portanto, intempestiva, conforme atestado pelo Tribunal estadual no juízo sobre sua admissibilidade.



    6. Ainda que pudesse ser superado esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não ampara a agravante.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Embora a empresa apelada alegue que está sendo arbitrariamente impedida de atuar na Comarca de Campo Largo, por ser sediada em outro município, as restrições impostas pelo recorrente, ---seja em relação aos métodos de transporte, limites de residência do falecido, apresentação de documentos para retirada de corpos, exigência de cadastro Central Municipal de Serviços Funerários ou rodízio das permissionárias, decorrem de sua competência para legislar, bem como organizar e prestar serviços públicos de interesse local (artigo 30, incisos I e V, da Constituição Federal), dentre os quais se encontram os funerários” (fl. 4, e-doc. 4).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 1.221, Relator o Ministro Carlos Velloso (DJ 31.10.2003), assentou que “os serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com necessidades imediatas do Município”. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Assistência funerária. Serviço público de interesse local. Art. 30, V, do texto constitucional. ADI 1.221. Precedentes. 3. Lei Complementar Municipal 380/2008. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.308.662-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República. 2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 862.377-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESTÃO COMPREENDIDOS DENTRE AQUELES DE INTERESSE LOCAL. ADI 1.221/DF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Os serviços funerários constituem serviços municipais, dado o interesse imediato do município. Precedente. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 626.415-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, pelo que ausente a alegada ofensa aos incs. I e V do art. 30 da Constituição da República.



    Anote-se que os serviços funerários, aí incluídos os transportes dos corpos a serem cuidados, impõe atenção e serviços de saúde pública, de identificação e respeito às famílias diretamente interessadas, de controle das atividades desenvolvidas para a recuperação do corpo, dentre outras, tudo diretamente vinculado às exigências sanitárias coletivas e ao respeito aos direitos fundamentais pelos quais responsável também o ente municipal. 



    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    Nada há a sanar ou a reparar na decisão recorrido, não havendo o que prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora